Tribunal: TJDFT
Processo: 0732966-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SOLICITAÇÕES DE INTERFERÊNCIA ESTATAL. AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. CONDUTA TÍPICA. ELEMENTO SUBJETIVO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
2. As solicitações de interferência estatal, com o registro de ocorrência policial, o requerimento de medidas protetivas e a narrativa da vítima são elementos que revelam que a conduta do réu se mostrou capaz de incutir fundado temor.
3. A ausência de ânimo calmo e refletido e o alegado estado de embriaguez não obstam à configuração do delito de ameaça.
4. Demonstrado que o acusado enunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.
5. Recurso conhecido e não provido.